Tribunal: TJMT
Processo: 1029257-93.2025.8.11.0002
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DA TURMA RECURSAL. PROCESSO QUE TRAMITOU E FOI JULGADO NO JUÍZO COMUM CÍVEL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. RELATIVIZAÇÃO. PRINCÍPIOS INFORMADORES DOS JUIZADOS ESPECIAIS E DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. APLICAÇÃO. PROSSEGUIMENTO COMO RECLAMAÇÃO/RECURSO INOMINADO. MÉRITO. ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE. SAÚDE PÚBLICA. MEDICAMENTO. “RITUXIMABE E CLADRIBINA”. PACIENTE COM LEUCEMIA DE CÉLULAS PILOSAS - TRICOLEUCEMIA RECIDIVANTE (CID-10: C91.4). MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO E USO OFF LABEL. TEMAS 6 E 1234/STF. SÚMULAS 60 E 61/STF. APLICAÇÃO. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS. PARECER NAT NEGATIVO. INVIABILIDADE DA PRETENSÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 350948881 - 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande - Vara da Saúde), que julgou improcedente o pedido de fornecimento dos medicamentos rituximabe e cladribina, formulado por paciente com tricoleucemia recidivante (CID-10: C91.4). 2- PRELIMINAR. 2.1) No caso de medicamento oncológico, a alteração de competência introduzida pela Portaria GM/MS nº 8.477/2025 não incide, porquanto o Supremo Tribunal Federal, ao modular os efeitos (RE 1.366.243/SC,

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029257-93.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ELIAS MORAIS FEITOSA - CPF: 797.215.081-87 (APELANTE), MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2026